Tribunal: TJPA
Processo: 0803160-67.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3391 - Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803160-67.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROMULO CEZAR PEREIRA LEAL

AUTORIDADE COATORA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PERMISSÃO DE SAÍDA PARA CONSULTA MÉDICA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. JULGAMENTO PREJUDICADO DO
MANDAMUS
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. A desistência da ação é um negócio jurídico unilateral do demandante, por meio do qual este abdica de sua condição processual de autor, após o ajuizamento da demanda, sendo amplamente aplicável no âmbito do processo penal, ainda que se trate de ação mandamental que vise proteger o
ius libertatis
do paciente, como é o caso do
habeas corpus
. Precedentes do STJ e TJPA.

2. Desistência da ordem de
habeas corpus
homologada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12 a 14 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes, por unanimidade de votos,
em homologar o pedido de desistência,
nos
termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RÔMULO CEZAR PEREIRA LEAL
decorrente de ato coator omissivo da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará nos autos da ação de execução penal nº 0004273-11.2018.8.14.0039.

Em inicial, a impetrante aduziu que o coacto, após a realização de procedimento cirúrgico de hérnia inguinal recidivante, apresentou fortes dores na região e teve alterações em seus exames, demonstrando um possível indício de diabetes. Sustentou a existência de constrangimento ilegal sob o argumento de que não foi autorizado a saída do paciente da unidade prisional para consulta médica com profissional especializado, pugnando, em sede liminar e no mérito, pela concessão da ordem a fim de garantir a assistência à saúde do apenado.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 8616617).

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 8706225.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da presente ordem de
Habeas Corpus
, diante de reiteração do pedido em relação ao HC 0808246-53.2021.8.14.0000 (ID n. 8801330).

Acolhida a redistribuição do
writ
em razão da prevenção (ID n. 9535678).

Após a conclusão dos autos e inclusão do feito em pauta para julgamento, a impetrante requereu a desistência do
mandamus
em razão da perda superveniente do objeto diante da solução da demanda (ID n. 10203817)

É o relatório.

VOTO

A desistência da ação é um negócio jurídico unilateral do demandante, por meio do qual este abdica de sua condição processual de autor, após o ajuizamento da demanda, sendo amplamente aplicável no âmbito do processo penal, ainda que se trate de ação mandamental que vise proteger o
ius libertatis
do paciente, como é o caso do
habeas corpus
. Nesse particular, anota Guilherme de Souza Nucci que “
o impetrante pode desistir da ação de
habeas corpus
, a qualquer momento, desde que antes do julgamento de mérito. Não há necessidade de se consultar o paciente, nem a autoridade coatora
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. 2. ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 186).

Na espécie, a impetrante requer a desistência do
mandamus
em razão do atendimento do pleito de encaminhamento do paciente à consulta médica formulado na inicial da impetração, o que configura hipótese de prejudicialidade em virtude da perda superveniente de objeto, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito. Neste espeque,
a homologação da desistência é medida que se impõe
, conforme entendimento pacífico do STJ (
AgRg no HC 295.097/MG
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgamento: 26/08/2014, DJe 29/08/2014, cf.
https://bit.ly/3x0rfSr
) e desta E. Corte de Justiça Estadual (
HC nº 0808268-14.2021.8.14.0000
, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, julgamento: 20/09/2021).

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA
para que produza seus efeitos legais e
JULGO PREJUDICADO
o presente
habeas corpus,
extinguindo o feito sem exame do mérito, com o consequente arquivamento dos autos.

É como voto.

Belém (PA), 12 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 15/07/2022